Tribunal: TJPA
Processo: 0010166-73.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010166-73.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUIS PAULO VIEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0010166-73.2018.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTARA DE JUSTIÇA
Maria
CLÁUDIA VITORINO GADELHA

DEFENSORIA PÚBLICA: RAFAELA DE JESUS MENDES MORAIS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ LUIZ PAULO VIEIRA DE SOUSA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NULIDADE DA SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART.93. INCISO IX DA CF/88

1. Exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato.
A Prescrição é matéria de ordem pública que demanda apreciação judicial, devendo o juiz indicar os fundamentos ou razões de decidir, expondo os elementos que embasam a formação da sua convicção: como o prazo prescricional, tendo em vista que se trata de prescrição pela pena em abstrato, a data do fato e do recebimento da denúncia. E
ntretanto,
a presente sentença aplicou a prescrição de forma genérica.

2. Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do
decisum
as razões de seu convencimento ou exposição dos motivos que levaram a extinção de punibilidade do apelado.

3. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito.

4. Assim, o magistrado
a quo
violou claramente
a
Constituição Federal
, artigo
93
, inciso
IX
, que ensina
que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a extinção de punibilidade do apelado.

5. Declaro nula a sentença que decretou a extinção da punibilidade de
LUIZ PAULO VIEIRA DE SOUSA
,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a continuação do feito, com a continuação da instrução processual.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0010166-73.2018.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTARA DE JUSTIÇA
Maria
CLÁUDIA VITORINO GADELHA

DEFENSORIA PÚBLICA: RAFAELA DE JESUS MENDES MORAIS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ LUIZ PAULO VIEIRA DE SOUSA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Ministério Público,
por intermédio da Promotora de Justiça Maria Cláudia Vitorino Gadelha contra a decisão exarada pela Juízo de Direto da
Vara Criminal de Bragança-PA
(id.22986541), que declarou
extinta a punibilidade
do acusado
LUIZ PAULO VIEIRA DE SOUSA
, pelo crime previsto no
art.155, § 1º, do CPB
.

Relatou a
denúncia
(id.22986533), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 30/08/2018, por volta das 04hs00min, na Rua Projetada II, bairro Vila Sinhá, no município de Bragança, o denunciado subtraiu, durante o repouso noturno, uma porta e uma janela de um kit net de propriedade da vítima LEILA KATIANE NASCIMENTO DOS SANTOS.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 155, § 1º, do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

19 de agosto de 2019. (id.22986533-pág.7)

Na
Sentença (id.22986541),
o juízo
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
LUIZ PAULO VIEIRA DE SOUSA
.

Irresignado, o ora recorrente (Ministério Público) interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.22986548),
pugnando:
1)
Nulidade da sentença genérica, e o prosseguimento do feito com a continuidade da instrução processual e devido julgamento de mérito.

Em
contrarrazões

(id.22986551),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
total improvimento
do recurso.

Nesta

Instância Superior (id.23218287),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Ministério Público,
por intermédio da Promotora de Justiça Maria Cláudia Vitorino Gadelha contra a decisão exarada pela Juízo de Direto da
Vara Criminal de Bragança-PA
(id.22986541), que declarou
extinta a punibilidade
do acusado
LUIZ PAULO VIEIRA DE SOUSA
, pelo crime previsto no
art.155, § 1º, do CPB
.

O foco da impetração do recurso, consiste na alegação do Ministério Público que a referida sentença combatida é genérica, não trazendo qualquer fato referente ao processo, não constando o nome do acusado, o crime que foi imputado ou qualquer outra informação que demonstre sua aplicação ao caso concreto, sendo imperioso que seja declarada a sua nulidade.

Suscita ainda que o magistrado singular não demonstrou a prescrição alegada, sendo incabível a aplicação da prescrição virtual no ordenamento jurídico brasileiro.

Entendo que merece acolhimento o referido pedido.

É cediço que a Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de ser declarada nula a decisão, sob a inteligência do artigo 93, inciso IX, da CF, bem como indicar os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão nos termos do art. 381, III, do CPP. Tal garantia - motivação das decisões judiciais, tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado impostergável.

Nos dizeres do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009).

Vejamos então como se manifestou o Juízo a
quo
em sentença:

(...) Sobre a prescrição, conceitua o jurista Fernando Capez:

“É a perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva (interesse em aplicar a pena) ou da pretensão executória (interesse de executá-la) durante certo tempo. O não exercício da pretensão punitiva acarreta a perda do direito de impor a sanção. Então, só ocorre antes de transitar em julgado a sentença final (RT, 601/433). O não exercício da pretensão executória extingue o direito de executar a sanção imposta. Só ocorre, portanto, após o trânsito em julgado da sentença condenatória”. (Curso de Direito Penal – Parte Geral – Volume 1, Editora Saraiva, p. 614)

O interesse de agir se concretiza na exigência de um resultado útil do processo e, portanto, da jurisdição, devendo o magistrado verificar a existência de uma concreta utilidade do processo ao autor.

Atualmente, o interesse de agir deve estar presente desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, de forma que a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil. E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecução criminal.

A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser efica.

A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, ou seja, se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário:

"Para que se instaurar o processo quando, pelos elementos colhidos na investigação, percebese que, em face da provável pena a ser aplicada, haverá prescrição retroativa? Para que, nessas circunstâncias, obrigar o réu a se submeter a um processo inútil?” (A reação defensiva à imputação, Antônio Scarance Fernandes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 296.)

Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, pois haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva.

Celso Delmanto, ilustre defensor da possibilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva, afirma que:

“Não há sentido em admitir-se a persecução penal quando ela é natimorta, já que o “poder de punir”, se houver condenação, fatalmente encontrar-se-á extinto. Perder-se-ia todo o trabalho desempenhado, até mesmo para efeitos civis, já que, ao final, estaria extinta a própria pretensão punitiva (“ação penal”). De outra parte, submeter alguém aos dissabores de um processo penal, tendo a certeza de que este será inútil, constitui constrangimento ilegal” (Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro. Renovar: 2002, p. 218)

Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A), pelos fatos narrados nestes autos.”

Se é correto dizer que o juiz não precisa analisar cada uma das teses levantadas pela defesa, também é certo que a sentença deve estar devidamente fundamentada e motivada em argumentos fáticos e jurídicos sólidos. No caso, a sentença não explicita os motivos concretos que levaram a extinção de punibilidade do réu, pela prescrição retroativa, tendo em vista que deixou de trazer as razões de fato e de direito que determinaram a extinção da punibilidade, assim como não expôs qual seria o prazo prescricional cabível, restringindo o magistrado a referências genéricas ao conjunto fático-probatório produzido, sem, no entanto, explicitá-los, descumprindo os comandos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOCONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. ARGUIDA VIOLAÇÃO AO ART. 381, INCISOSII E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. É nula a sentença condenatória, por ausência de fundamentação, quando não há exteriorização dos fatos e motivos que embasaram a convicção do julgador acerca da existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria.

3. Recurso especial provido.

(STJ REsp 1.224.036/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.12.2012, DJe 11.12.2012)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA ENTIDADE PÚBLICA. ART. 171, § 3º, DO CP. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA REJEITADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSCRIÇÃO LETRA POR LETRA DE ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. NULIDADE DA SENTENÇA.

[...]

2. A sentença dos autos não atende minimamente aos requisitos principiológicos e legais e fere o devido processo legal previsto na Constituição da Republica, bem como a exigência constitucional da motivação das decisões judiciais, prevista no art. 93, inciso IX.

3. Da decisão, que assim só pode ser chamada do ponto de vista formal, não se vê qualquer esforço intelectivo ou argumentativo próprio do magistrado que a prolatou. A sentença resume-se praticamente à longa transcrição da denúncia e do inteiro teor dos depoimentos e, nas poucas falas atribuíveis ao próprio magistrado, constata-se lamentável cópia, "ipsis litteris", das alegações finais do Parquet.

4. É sabido que a argumentação "per relacionem", que se reporta às peças produzidas pelas partes, é admitida no direito processual. Pode-se até copiar trechos inteiros ou longos da argumentação das partes, mas com a devida indicação e, evidentemente, desde que haja outras partes substanciais na decisão que provenham do próprio juiz.

5. Sobre não atender ao postulado do devido processo legal e da exigência de motivação, a cópia como se fez da peça de uma das partes, como fundamento exclusivo da decisão, é por si só capaz de macular a independência e imparcialidade do juiz.

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

(TRF3, ACR 0008446-18.2010.4.03.6112, Quinta Turma, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, j. 18.03.2019, e-DJF3 Judicial 1 26.03.2019)

É de rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, uma vez que se constata que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea.

Há que se ressaltar que a presente ação penal faz referência a apuração do crime tipificado no art. 155, § 1º, do CPB, que de acordo com o dispositivo legal, prevê a pena máxima abstrata em 4 (quatro) anos de reclusão, no qual prescreve em 8 (oito) anos, conforme dispõe o art.109, IV, do Código Penal.

O fato delituoso ocorreu em
30/08/2018
(id
.22986533)
, a denúncia foi recebida em
19/08/2019 (id.22986533-pág.7),
e a sentença fora prolatada em
10/12/2023
(id.22986541). Não ocorrendo o lapso temporal de 8 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença prolatada.

Ressalte-se ainda em que pese a prescrição virtual seja por vezes adotada pela doutrina brasileira, inexiste previsão legal para esta, já tendo, inclusive, súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal” (enunciado da Súmula nº 438 do STJ).

A prescrição virtual é uma criação doutrinaria e jurisprudencial, refutada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, por ausência de previsão legal e porque viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena, a ser eventualmente aplicada.

Assim, diante da ausência de norma legal para aplicação da prescrição virtual e o seu não-reconhecimento pelo STF e STJ, entende-se que deva ser acolhido o presente recurso, para que seja retomado o curso processual.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
, DOU PROVIMENTO
e
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, que declarou extinta a punibilidade do réu
LUIZ PAULO VIEIRA DE SOUSA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a continuação do feito, com a continuação da instrução processual.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2024